Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007674-55.2003.8.07.0001 RECORRENTE: ERNESTO ROCHA TORRES RECORRIDO: DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA TORRES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA TOMBADA. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. 1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com quem, não sendo proprietário da área nem responsável pelas edificações, não suportará as consequências jurídicas das irregularidades. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação. 3. Tratando-se de infração continuada, que se protrai no tempo, não cabe cogitar de consumação do lapso prescricional, pois a pretensão subsiste enquanto perdura a irregularidade. 4. Construção, em área tombada, em desacordo com o projeto original e com a legislação de regência, que perdura sem alteração por mais de vinte anos, em afronta ao poder de polícia, é passível de demolição. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ocorrência de cerceamento de defesa, por entender que não teria sido oportunizado a produção de prova pericial no imóvel em questão; e b) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a empresa Giovana, por ser essa a administradora do imóvel e porque todas as obrigações estariam a ela vinculadas. Requer a condenação da parte recorrida em custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgRg no AREsp 2.150.881/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 16/8/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 114 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a empresa Giovana Comércio e Reformas Ltda., gestora dos imóveis do empreendimento, considerando que não efetuou a construção irregular e, por isso, não pode suportar eventuais consequências jurídicas daí decorrentes” (ID 41351531). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida em custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027